Tribunal: STF
Processo: HC 266142
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.V.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.009.317/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva - art. 71 do CP.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta devido à utilização de prova ilícita digital, apontando a inobservância da cadeia de custódia e a ausência de fundamentação idônea para a condenação. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas digitais utilizadas para fundamentar a condenação, a fim de declarar a insuficiência probatória e absolver o paciente nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de modo a determinar novo julgamento.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DE PROVA DIGITAL. PRETENSÃO QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ROBUSTA. PRINTS DE WHATSAPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO RELATO DA GENITORA E POR ESTUDO PSICOSSOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que o reconhecimento de nulidade das capturas de tela de conversas por suposta quebra da cadeia de custódia, bem como a consequente absolvição por insuficiência probatória, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, à luz da Súmula 7/STJ.



    2. Nas instâncias ordinárias, foram fixadas premissas fáticas claras: a prova oral produzida — firme e coerente palavra da vítima, em estudo psicossocial e em depoimento especial, corroborada pelo relato da genitora — sustentou a condenação; os prints apenas a corroboraram; não houve indício de adulteração, supressão de trechos, alteração cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros; as capturas foram apresentadas pela própria interlocutora da conversa. Rever tais conclusões exige reexame de provas, inviável em recurso especial. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5)



    Com efeito, o eminente o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assim se manifestou:



    “(...)



    A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por entender que a pretensão defensiva — nulidade dos prints de WhatsApp por violação à cadeia de custódia e absolvição por insuficiência probatória — exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, à luz da Súmula 7/STJ (eSTJ fls. 341/342).



    Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta que a matéria versa sobre valoração jurídica da prova, e não sobre reexame de fatos, alegando ofensa aos arts. 158-A, 158-B, 158-F, 155 e 386, I e IV, do CPP, e pleiteando o desentranhamento das capturas de tela e a absolvição por ausência de corroboração técnica, porquanto a condenação se apoiaria na palavra isolada da vítima e em relatos de ouvir dizer (e-STJ fls. 349/356).



    A análise do acórdão de origem, tal como reproduzido na decisão agravada, evidencia que as instâncias ordinárias fixaram premissas fáticas claras e suficientes para sustentar a condenação. O Tribunal estadual assentou, com base em estudo psicossocial e em depoimento especial, a firmeza e coerência do relato da vítima, corroborado pelo depoimento da genitora, reputando a versão defensiva inverossímil e improvada. Além disso, registrou que “os registros das mensagens constantes de f. 52/54, são suficientes para atestar a ocorrência do delito, valendo destacar que referidos elementos são apenas parte do conjunto probatório utilizado para fundamentação da condenação, pois, como visto, os relatos contundentes da vítima, em sede inquisitorial e em Juízo, também serviram como substrato probatório” (e-STJ fls. 338/341). Nessa linha, o acórdão afastou a alegada quebra da cadeia de custódia ao sublinhar que as capturas de tela foram apresentadas pela própria vítima, interlocutora do diálogo, não havendo, no caso, espelhamento via WhatsApp Web ou qualquer indicativo de adulteração, tampouco demonstração de alteração cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros (e-STJ fls. 339/341).



    A partir dessas premissas, a conclusão da decisão agravada é juridicamente correta: deslocar o resultado para reconhecer a nulidade das conversas por quebra da cadeia de custódia e, em consequência, absolver por insuficiência probatória demanda reabrir a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, o que é inviável em recurso especial. A própria decisão agravada explicitou, com apoio em julgados desta Corte, que “se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório” (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023) e que, ausentes elementos concretos de adulteração, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, “não há de se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia” (AgRg no HC n. 891.665/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/4/2024), além de registrar a finalidade do instituto da cadeia de custódia na garantia da prova lícita e íntegra (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes — Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021) (e-STJ fls. 341/342).



    A tese de que se cuida de mera valoração jurídica não se sustenta diante do conteúdo do acórdão recorrido. As instâncias ordinárias não apenas qualificaram juridicamente os elementos, como fixaram fatos: a origem das capturas de tela na interlocutora da conversa; a inexistência de indícios de adulteração; a robustez da prova oral produzida em juízo; e a condição de que os prints apenas corroboram um acervo já suficiente. Para infirmar tais conclusões seria indispensável redefinir o quadro fático, especialmente quanto à integridade, contexto e autenticidade das mensagens e à suficiência do conjunto probatório, o que encontra barreira na Súmula 7/STJ.



    (...)



    Também não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência probatória. O acórdão estadual afirmou, de modo expresso, que a condenação se amparou nuclearmente na palavra firme e coerente da vítima, em estudo psicossocial e em juízo, corroborada pelo relato da genitora, reputando a versão defensiva improvada.



    Reverter esse juízo, para concluir pela insuficiência, exigiria reexame da prova oral e dos elementos indiciários, providência vedada na via especial, conforme a ratio da Súmula 7/STJ.



    A decisão agravada, ao sublinhar que “a prova oral produzida embasou a condenação do recorrente, que foi apenas corroborada pelos prints de conversa de Whatsapp carreados ao processo” (e-STJ fl. 341), alinha-se à jurisprudência desta Corte e preserva o limite cognitivo do recurso especial.



    Em suma, as razões do agravo regimental reproduzem o mérito do recurso especial e não afastam o óbice aplicado, pois reclamam, em essência, rediscussão das premissas fáticas sobre a integridade das capturas de tela e a suficiência do acervo probatório.“ (e-doc. 5, p. 3-5, grifei)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Demais disso, no caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – nulidade das provas digitais e reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)



    Por último, ressalto que esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente